Tribunal: TCU
Processo: 015.365/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443/92 e 1°, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Zilda de Nazaré Sampaio do Nascimento; 9.2. dispensar os recolhimentos das parcelas indevidamente percebidas, de boa-fé, pela interessada, conforme a Súmula TCU 106; 9.3 determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 9.3.1 com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, contados a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de desprovimento; 9.4. esclarecer à unidade de origem que: 9.4.1. a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade verificada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. determinar à Sefip que monitore a implementação das medidas tratadas no subitem 9.3.